Tribunal: CARF
Processo: 13855.901496/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901496/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.430 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Recorrente
ESQUADROS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. - EP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao recurso e, com base neste exame, que possa validar (ou
não) o crédito declarado, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso
necessite de outras provas ou esclarecimentos adicionais.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-83.711 - 18aTurma da
DRJ/SPO, que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 16276.45075.020806.1.3.04-9540.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Na DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO n° 42745.13163.160206.1.3.04-3312
foi declarado um saldo do crédito original de R$ 62,37 (sessenta dois reais e trinta sete
centavos) os quais ora manifestamos a inconformidade com o despacho decisório. Este
saldo devidamente corrigido conforme prevê a lei, fica em R$ 94,98 (noventa e quatro
reais e noventa oito centavos), sem assim, a compensação efetuada na declaração acima
está em conformidade com a lei, visto apenas, aproveitar o saldo do crédito apurado
anteriormente, e recolhido a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901496/2010-10
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901496/2010-10

Consta, também, a informação: A contribuinte solicitou ainda compensação de
débito
no
PER/DCOMP,
sob
o
no
42745.13163.160206.1.3.04-3312
(Processo
no
13855.901495/2010-67), com crédito no valor original de R$ 860,13, relativo ao mesmo DARF.
A DRJ julgou improcedente a MI alegando, em apertada síntese, que houve
incoerência nos argumentos da recorrente, posto que:
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que o pagamento novalor
total de R$ 1.085,28, realizado em 30/06/2003, com o código 6297 (IRPJ – GANHO DE
CAPITAL NA ALIEN. DE ATIVOS – MICROEMPRESA/EPP OPTANTE PELO
SIMPLES), com vencimento em 30/04/2003 e PA 31/03/2003, encontra-se reservado
para os processos 13855.901495/2010-67 e 13855.901496/2010-10, nos valores de R$
922,50 e R$ 62,37, respectivamente (fl. 25).
Ainda com base nos Sistemas da RFB, verifica-se Ganho de Capital igual a R$
0,00 na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples do exercício 2004, ano-
calendário 2003 (fl. 31), e a inexistência de débitos referente ao código 6297 (IRPJ –
GANHO DE CAPITAL NA ALIEN. DE ATIVOS – MICROEMPRESA/EPP OPTANTE
PELO SIMPLES), conforme fl. 32.
No entanto, a interessada não demonstra a existência de crédito líquido e certo.
Discorre então sobre o Simples e que no caso de imposto sobre ganhos de capital
(natureza do tributo compensado) o cálculo é feito mediante a diferença positiva entre o valor de
alienação e o de custo de aquisição, diminuído da depreciação etc. Assim, conclui que, em
respeito a verdade material, a ora recorrente deveria ter comprovado documentalmente a
ocorrência do pagamento indevido, mediante o Livro Caixa e todos os documentos que serviram
de base para a apuração.
Portanto, considerou insuficiente a documentação apresentada.
Cientificada em 29/08/2018 (fl 43), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/09/2018 (fl 46).
Em seu recurso, em síntese do necessário, reitera o que alegado em sua
manifestação de inconformidade, e:
Percebe-se, pela documentação juntada, que o valor contábil registrado para os
bens alienados era de R$116.000,00, ao passo que a venda deles (valores somados)
atingiu R$116.884,00, resultando em ganho de capital de R$884,00 e, portanto, em
tributo de R$132,60 (15%) a ser recolhido.
Estes são os documentos que serviram de base na apuração do ganho de capital
alegado. Ao recolher, por erro, a quantia de R$884,00, a empresa Recorrente atraiu para
si o direito de ver repetida a quantia de R$751,40, que, atualizada, atingiu o importe de
R$922,50 (do recolhimento de R$1.085,28, o valor devido seria de R$162,78) quando do
pedido de compensação.
Alega o princípio da verdade material para anexar os seguintes documentos:
Livro Caixa;
Livro Razão
Notas Fiscais e
DARF.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901496/2010-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Nota-se que o cerne da lide cinge-se à apresentação das provas, tal como alegado
pela DRJ.
É fato, que, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
A documentação pertinente foi anexada, porém, a DRF de origem não teve a
oportunidade de examiná-la.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.430 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901496/2010-10

Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao recurso e, com base
neste exame, que possa validar (ou não) o crédito declarado, nos termos do art. 170, do CTN,
notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos adicionais.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre a existência
do crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital